Tribunal: CARF
Processo: 13002.000012/2004-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000012/2004-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.046 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SCHNEIDER EMBALAGENS DE PAPEL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000012/2004-06
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.046 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.000012/2004-06

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3401-002.519, de 25 de março de 2014 (fls. 206 a 210 do processo
eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento
deste CARF, integrado pelo acórdão no 3401-004.429, de 21 de março de 2018, que deu
provimento parcial ao recurso voluntário.

A discussão dos presentes autos tem origem no pedido de compensação
protocolado pelo Contribuinte, pretendendo compensar o débito do PIS não-cumulativo referente
ao período de dezembro de 2003, informando que o crédito teria se originado em ação judicial.

A DRF em Novo Hamburgo, após realizar a pesquisa nos endereços eletrônicos
da Justiça Federal, TRF, STJ e STF não reconheceu o crédito, sob a justificativa de não estar
definitivamente julgado o pleito formulado pela interessada no âmbito judicial, contrariando o
disposto no artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30/09/2002.

O Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese,
que:
- relatando primeiramente as tramitações do Mandado de Segurança que impetrou
com o fim de obter o reconhecimento judicial da inconstitucionalidade dos Decretos-leis no 2.445
e 2.449, ambos de 1988, e a declaração do direito de realizar a compensação do indébito de PIS,
com a incidência de correção monetária plena e juros;
- que a sentença monocrática já assegurou o direito da compensação dos valores
recolhidos indevidamente a titulo de PIS, na parte excedente ao determinado pela Lei
Complementar n° 07, de 1970, com débitos vencidos a contar do ajuizamento do feito ou
vincendos da própria contribuição, com correção monetária e juros, no prazo prescricional de 10
anos;
- apesar dos fatos relatados, a autoridade administrativa não homologou a
compensação com base na decisão judicial por ter sido intentada antes do transito em julgado da
decisão, o que ocorreu em 09/02/2004;
- a decisão judicial considerou, em sua parte dispositiva, que o direito à
compensação ocorreria com débitos vencidos a contar do ajuizamento do feito, ou com débitos
vincendos da mesma contribuição;
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.046 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.000012/2004-06

- não permitir que o Contribuinte efetive as compensações, que poderia estar
efetivando desde a data da prolatação da sentença ou, na pior das hipóteses, a partir da data da
publicação da decisão, seria clara desobediência de ordem judicial e no mesmo diapasão cita e
transcreve o artigo 12 da Lei n° 1.533, de 1951, que estabeleceu que a sentença que conceder o
Mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, podendo, entretanto, ser executada
provisoriamente, ressaltando o caráter auto executório da decisão em Mandado de Segurança;
- a compensação pretendida é regida pela Lei no 8.383, de 1991, e não pelo artigo
170 do Código Tributário Nacional, desta forma prescindindo de decisão transitada em julgado,
já que os procedimentos são realizados pela próprio contribuinte, cabendo ao fisco unicamente
apurar o acerto e apontar irregularidades;
- considera inaplicáveis, pela obediência ao artigo 66 da Lei n° 8.383, as normas
limitadoras do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, e 37, da Instrução Normativa SRF
n° 210, de 2002, até mesmo porque os créditos originaram-se de recolhimentos efetivados
anteriormente à edição dessa norma tributária;
- o seu direito ao crédito já estaria assegurado desde a Resolução do Senado
Federal n° 49, de 1995, que considerou inconstitucionais os Decretos-leis no 2.445 e 2449.

A DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1989 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO, COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Descabe a compensação de tributo administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com crédito decorrente de decisão judicial não
transitada em julgado.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.046 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.000012/2004-06

O Contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 236 a 238), sendo que estes
foram acolhidos em parte, conforme acordão no 3401-004.429, de 21 de março de 2018, ementa
in verbis:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ART. 18 DA
LEI No 10.833/03. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
Alterada a redação do art. 18 da Lei no 10.833/03, pela Lei no 11.488/2007,
que limitou a aplicação da multa isolada do art. 90 da MP 2.158¬35 aos casos
de não-homologação da compensação, quando comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, deve ser aplicada a
retroatividade benigna do art. 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional, para afastar a penalidade imposta àquele que apenas tenha
utilizado crédito não passível de compensação por expressa disposição legal,
nas hipóteses de compensação não homologada.
Embargos acolhidos em parte.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 280 a 296) em
face do acórdão n° 3401-002.519, de 25 de março de 2014, integrado pelo acórdão no 3401-
004.429, de 21 de março de 2018, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao
cancelamento da aplicação da multa isolada por compensação indevida, cominada no art. 18 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em decorrência da retroatividade benigna da Lei no
11.051, de 29 de dezembro de 2004.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos. 201-80.625 e 9303-003.272. A comprovação
dos julgados firmou-se pela transcrição das ementas dos acórdãos paradigmas no corpo da peça
recursal.

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.046 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.000012/2004-06

O Recurso Especial da Fazenda Nacional não foi admitido, conforme despacho de
fls. 313 a 317, sob o argumento que não restou comprovada a divergência jurisprudencial.

A Fazenda Nacional apresentou agravo às fls. 319 a 328, sendo que este foi
acolhido, por entender que o acórdão no 9303- 003.272 comprova a divergência jurisprudencial
suscitada pela Fazenda Nacional, conforme despacho de fls. 331 a 335.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 375 a 387 manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte também interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 346 a
355), sendo que não foi lhe dado seguimento, conforme despacho de fls. 400 a 403.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

A decisão recorrida, analisando a sucessão legislativa relativamente à redação do
art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, considerou que norma foi alcançada pela retroação benigna da
Lei no 11.488, de 2007, que limitou a aplicação da multa isolada do art. 90 da Medida Provisória
n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, aos casos de não-homologação da compensação, quando
comprovada falsidade da declaração apresentada pelo Contribuinte.
Considerou que, no caso concreto, a penalidade havia sido imposta apenas em
decorrência da utilização de crédito não passível de compensação por expressa disposição legal,
ou seja foi decidido que o contribuinte protocolou em 15/01/2004 declaração de compensação,
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.046 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.000012/2004-06

portanto, antes do trânsito em julgado da decisão, não respeitando, por consectário, o quanto
disposto no art. 170-A do CTN.

No presente caso, o Parecer DRF de fls 62, concluiu que houve o transitou em
julgado somente em 09/02/2004, e como o contribuinte protocolou em 15/01/2004declaração de
compensação, um mês antes do trânsito em julgado, conclui-se que não respeitando, por
consectário, o quanto disposto no art. 170-A do CTN.

Trechos do Acórdão Recorrido:

Como se extrai da redação hodiernamente vigente, dada pela Lei no 11.488/2007,
o lançamento de ofício mencionado no art. 90 da MP 2 15835 aplica-se tão
somente para exigência da multa isolada quando a não homologação da
compensação originar-se de falsidade comprovada da declaração apresentada,
ou, ainda, nas hipóteses de compensação não declarada, ex vi do art. art. 18, § 4o
da Lei no 10.833/03, hipóteses que não albergam a situação ora tratada

Como visto, já a Lei no 11.051/2004, ao modificar a redação do art. 18 da Lei no
10.833/03, circunscrevera a multa ali prevista à “nãohomologação de
compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964”, extensível às hipóteses de compensação não
declarada (§ 4o), o que, por força do art. 106, II, “a” do Código Tributário
Nacional, excluiria a sua inflição ao caso vertente, onde não foi relatada a
ocorrência de fraude, sonegação ou conluio (71 a 73 da Lei no 4.502/64) e não se
cuida de compensação não declarada, mas simplesmente indevida.

Já o Acórdão paradigma apresentado pela Fazenda Nacional de n° 9303-003.272
recebeu a seguinte ementa:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.046 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.000012/2004-06

INFORMAÇÃO FALSA EM COMPENSAÇÃO - FRAUDE - MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA QUALIFICADA.
A informação falsa em compensação, gerando crédito inexistente vedado por
expressa disposição legal, para fins de extinção de débitos do contribuinte,
caracteriza fraude, fazendo com que a multa de oficio isolada seja aplicada no
percentual qualificado de cento e cinquenta por cento.

Neste paradigma o colegiado, analisou o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, na sua
redação original. Não bastasse essa discrepância, a decisão contemplou circunstâncias fáticas
distintas, ao vislumbrar dolo na informação prestada na DComp, situação não contemplada pela
decisão recorrida, que não teve dolo, e foi comprovado o trânsito em julgado da decisão.

No caso do paradigma, foi analisando a aplicação da multa de oficio isolada
compensação indevida, cominada no artigo 18, §§ 2o e 4o, da Lei no 10.833, de 2003, exasperada
pela presença de circunstância qualificativa da infração, qual seja, inserção, na declaração de
compensação, de informação inverídica referente ao o trânsito em julgado de ação judicial, que
não ocorreu, caracterizando o evidente intuito de fraude, ao percentual de cento e cinqüenta por
cento, previsto no art. 44, inc. II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a decisão
entendeu que a conduta do sujeito passivo foi dolosa, intencional, com intuito claro de burlar o
sistema de controle das compensações e, com isso, obter vantagem financeira ao se beneficiar de
um crédito que não poderia ser utilizado para compensação por expressa previsão legal e que
acarretou a falta de pagamento de débito, em prejuízo da Fazenda Nacional.

Assim, cotejando os acórdãos confrontados, parece-me impossível a dedução da
divergência suscitada. Há de se considerar que o dissídio jurisprudencial consiste na
interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica
a adoção de entendimento conflitante para as mesmas regras de direito aplicadas a espécies
semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica posta em debate.

É esse justamente o caso que impede a dedução da divergência entre o acórdão
recorrido e o acordão paradigma, pois, analisaram a legislação diferente e a situação fática é
totalmente diferente.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.046 - CSRF/3a Turma
Processo no 13002.000012/2004-06

Do Dispositivo

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital